Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709664-61.2018.8.07.0018 RECORRENTE: POPSIDA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE AGIR. ATOS CONSUMADOS. LEI DISTRITAL No 5.558/2015. DIFAL. ICMS. CONSTITUCIONALIDADE. BITRIBUTAÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 123/06. PREVISÃO. LEI DISTRITAL 1.254/06. LEGALIDADE. CONVÊNIO No 93 CONFAZ. INAPLICABILIDADE. Tendo os atos alegadamente ilegais ocorrido sob a égide de lei posteriormente revogada, persiste o interesse das partes no julgamento da ação. O DIFAL tem previsão constitucional e sua cobrança não configura, no caso concreto, bitributação ou a cobrança de novo tributo para o mesmo fato gerador, mas o pagamento do ICMS na forma autorizada pela Constituição Federal. A Lei Complementar no 123/2006 autorizou a cobrança apartada e antecipada do DIFAL das microempresas e empresas de pequeno porte. A cobrança do DIFAL, com fundamento no artigo 20-A, da Lei Distrital no 1.254/1996, estava nos estritos limites estipulados tanto pela Constituição Federal, como pela Lei Complementar no 123/2006. O artigo 23, da Lei Complementar 123/2006, traz expressa previsão de impossibilidade de compensação do ICMS para as empresas optantes pelo Simples Nacional. O Convênio no 93 do CONFAZ regulamenta os procedimentos nas operações e prestações de serviço que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizados em unidades da federação distintas, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que a parte é contribuinte do ICMS e, portanto, regida pela Lei Distrital no 1.254/1996, além da Lei Complementar no 123/06 e da Constituição Federal. No especial, a recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, quanto à inconstitucionalidade da exigência da DIFAL, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta ofensa à Lei Complementar 123/2006, e a inconstitucionalidade da cláusula nona do Convênio 93/2015, por não observar as prerrogativas constitucionais das empresas optantes do Simples Nacional no que tange ao recolhimento de ICMS. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz os argumentos expendidos no especial, a inconstitucionalidade das Leis Distritais 5.546/2015 e 5.558/2015, e a impossibilidade de bitributação. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta inconstitucionalidade da cláusula nona do Convênio 93/2015, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à indicada transgressão à Lei Complementar 123/2006, pois, segundo a orientação da Corte Superior, “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004